Tribunal: TJSP
Processo: 1006653-51.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
"DESAPROPRIAÇÃO – Laudo do perito oficial que apurou corretamente o valor da justa indenização – Montante encontrado que deve remanescer – Exclusão dos juros compensatórios e moratórios, ante ao depósito prévio do valor total da indenização – Honorários advocatícios mantidos no patamar de 5% da diferença entre a oferta inicial e a indenização – Sentença parcialmente reformada – Reexame

Ementa:
"DESAPROPRIAÇÃO – Laudo do perito oficial que apurou corretamente o valor da justa indenização – Montante encontrado que deve remanescer – Exclusão dos juros compensatórios e moratórios, ante ao depósito prévio do valor total da indenização – Honorários advocatícios mantidos no patamar de 5% da diferença entre a oferta inicial e a indenização – Sentença parcialmente reformada – Reexame necessário, considerado interposto, e recurso voluntário parcialmente providos."